Tribunal: TJDFT
Processo: 0713747-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713747-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA, IARA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: SARA DE FATIMA CARNEIRO DELPINO, RAIMUNDO GALENO DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o agravante Alexandre Amâncio da Silva para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, trazendo aos autos cópia da última declaração do imposto de renda, extratos bancários recentes, e demais documentos que entender necessários para provar a alegada hipossuficiência. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator